Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706016-67.2018.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO DUARTE, PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARCELO REGIS DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. DANOS E AVARIAS. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I – A apelação interposta indica as razões do inconformismo dos autores e guarda obediência aos preceitos do art. 1.010 do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – A causa de pedir da pretensão autoral na presente ação indenizatória é o descumprimento contratual do locatário quanto às obrigações relativas ao contrato de locação de imóvel, por isso deve ser aplicado o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC. Rejeitada a prejudicial de prescrição. III – O termo de acordo extrajudicial, que fundamenta a ação monitória, não se trata de desfazimento de contrato de compra e venda, mas sim de contrato de locação, por isso improcede a alegação dos autores de nulidade do acordo por ausência de outorga uxória. IV – Os supostos danos e avarias no imóvel causados no período da locação dependem de comprovação, sendo insuficientes o laudo de vistoria produzido unilateralmente pelos autores e os orçamentos por eles requeridos. V – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. VI – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. VII – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. VIII – Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 482, sustentando a existência de um contrato verbal entre as partes ante a presença dos requisitos necessários. Colacionam ementa do STJ, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano em abono à tese; b) artigos 166, inciso IV, 472 e 1647, inciso I, aduzindo a nulidade do acordo extrajudicial firmado entre as partes em razão da ausência de outorga uxória; c) artigo 360, afirmando que não ocorreu novação da dívida com o acordo extrajudicial firmado; d) artigo 476, defendendo a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido em face do inadimplemento do recorrido; e) artigo 408, ao argumento de que deve ser reconhecida cláusula penal firmada em contrato verbal entre as partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos do Código Civil, porquanto a apreciação das teses recursais demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ"” (AgInt no AREsp 1283053/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada divergência jurisprudencial, pois, “É assente nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, que evidencie a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1609278/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/5/2020) Em adição, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010